Tribunal: TJDFT
Processo: 0700164-44.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. SÓCIOS NÃO LOCALIZADOS. ARRESTO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo credor, em face das decisões proferidas pelo Juizado Especial Cível do Guará no processo no 0703170-22.2023.8.07.0014 (ID 220855568 e ID 222065990).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) indeferimento do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora; (ii) cabimento de arresto; e (iii) penhora de cotas sociais do sócio majoritário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo em referência está na fase de cumprimento de sentença, por força do descumprimento do acordo celebrado entre as partes, homologado judicialmente. A empresa VITRON BRASILIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA comprometeu-se a cumprir o contrato, entregando e instalando os produtos adquiridos pelo credor, mas não o fez. A obrigação foi convertida em perdas e danos, pelo valor de R$17.869,13 e, não realizado o pagamento da dívida, o credor requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, posteriormente, o arresto de bens dos sócios e a penhora das cotas sociais do sócio majoritário.
4. Consoante a legislação processual vigente, a desconsideração da personalidade jurídica assume natureza jurídica de incidente processual, cujo processamento está regulado nos artigos 133 a 137, do CPC, e encontra expressa aplicabilidade nos processos de competência dos Juizados Especiais (CPC, art. 1.062). Após a instauração do incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para se manifestar e/ou requerer as provas cabíveis e, somente após a instrução, o incidente será resolvido por decisão interlocutória (CPC, artigos 135 e 136).

5. A não localização dos sócios não impede, de forma absoluta, a tramitação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos Juizados Especiais, embora possa constituir fator relevante para o indeferimento de sua instauração, especialmente no caso de exaurimento das diligências ordinárias para a localização dos sócios.

6. Na hipótese, quando prolatada a decisão impugnada, o processo estava há cerca de 6 (seis) meses aguardando a citação dos sócios e, embora diversas diligências tenham sido realizadas pelo juízo, os sócios não foram localizados para a citação, importando destacar que diligências extraordinárias e complexas para tal fim não são compatíveis com o procedimento simplificado do Juizado.

7. Nesse contexto, em face dos princípios que norteiam os juizados especiais e da não localização dos sócios, deve ser mantido o indeferimento do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, em consequência, no descadastramento dos sócios não citados.

8. O arresto prévio, realizado antes da citação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é uma medida cautelar excepcional, exigindo evidências substanciais de evasão de patrimônio e tentativas de evitar pagamento da dívida. Assim, não demonstrada dilapidação patrimonial ou prejuízo ao processo, não há requisitos legais para deferir o arresto prévio dos bens. No mesmo sentido: Acórdão 1658431, 0735086-53.2022.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2023, publicado no DJe: 10/02/2023.

9. Outrossim, a penhora de cotas sociais é procedimento complexo e incompatível com a Lei n.o 9.099/95, porquanto requer apresentação de balanço, oferta de cotas aos demais sócios, liquidação e nomeação do administrador, o que excede as atribuições dos Juizados Especiais. No mesmo sentido: Acórdão 1323658, 0725264-94.2019.8.07.0016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2021, publicado no DJe: 23/03/2021.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de Instrumento desprovido. Decisões mantidas por seus próprios fundamentos.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133, 135, 136, 830.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1323658, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 10/03/2021; TJDFT, Acórdão 1658431, 0735086-53.2022.8.07.0000, Rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, j. 31/01/2023.